Tribunal: TJBA
Processo: 8070456-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070456-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS BRITO LAGO

Advogado(s)
:
ICARO MARTINS XAVIER, HIANCA NATALI BELITARDO SENA JACOBINA SANTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLIC
O
ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Coletivo impetrado por professor da rede estadual de ensino contra ato omissivo da autoridade coatora, visando à implementação do Piso Nacional do Magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com reflexos remuneratórios proporcionais à jornada de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a omissão administrativa no pagamento do Piso Nacional do Magistério caracteriza violação de direito líquido e certo do professor;
(ii) estabelecer se a alegação de insuficiência de recursos orçamentários exime o ente público da obrigação de implementar o piso salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, assegura o Piso Nacional do Magistério como princípio do ensino, sendo regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o piso para os profissionais da educação básica e determina que o vencimento inicial não pode ser inferior ao valor estipulado.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, estabelecendo que o piso se refere ao vencimento-base, e não à remuneração global, com imediata aplicabilidade a partir de 27/04/2011.

A insuficiência de recursos orçamentários não constitui justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), instituída pela Lei nº 12.578/2012, não pode ser considerada para o cálculo do piso, por não possuir natureza de vencimento ou subsídio.

O cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 não caracteriza aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas sim a garantia da observância da legislação vigente, não havendo violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser observado como vencimento-base, não se admitindo sua substituição por remuneração global.

A insuficiência de recursos orçamentários não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento do direito ao Piso Nacional do Magistério.

A implementação do piso não configura aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas cumprimento de obrigação legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013; STJ, RMS 53.719/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060999-25.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante

MARCOS BRITO LAGO
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça